Tribunal: TCU
Processo: 003.353/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3764/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de suposta representação sobre os cogitados indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 2/2021 conduzido pela Prefeitura de Canápolis - BA, " visando à aquisição de gêneros alimentícios destinados à montagem de kits/cestas a serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae "; Considerando, contudo, que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o não conhecimento da correspondente documentação como representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da correspondente documentação como representação, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.353/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Peticionante: Matheus Costa de Almeida (CPF XXX.965.325-XX) 1.2. Entidade: Município de Canápolis - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao aludido peticionante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.